Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-58.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800249-58.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MAURICIO LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRE LEAL MOREIRA, JOAO CARLOS LEAL MOREIRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Conforme já relatado quando da decisão que concedeu a medida liminar postulada pelos agravantes, Id n° 721724, Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12º Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

A decisão agravada foi a que determinou o desentranhamento do mandado de citação dos autos, para restitui-se ao oficial de justiça, afim de citar os demais executados do feito, e determinou também a exclusão da Cédula de Crédito Bancário de nº 126/8, atual COMPJU 67-0, em razão da satisfação do crédito em relação a esta Cédula.

Inconformado com a presente decisão, a agravante interpôs o presente recurso alegando que a decisão prolatada pelo Magistrado não deve prosperar, pois deixou de considerar o comparecimento espontâneo do recorrente nos autos, o que necessariamente iria suprir a falta de citação, mas tão somente acatou o pedido do agravado para desentranhar o mandando de citação não cumprido, e ainda excluiu dos autos a cédula de credito bancária, o que veio alterar os limites objetivos da lide após o ato processual que formalizou a relação jurídica, o que vem a contrariar os ditames do Direito Processual Brasileiro.

Ademais, menciona que compareceu espontaneamente em 06/08/2017 para fazer a retirada dos autos em secretaria e elaborar os seus embargos à execução, comprovando novamente que supriu a falta de citação, sendo assim não poderia ter o Magistrado acatado o pedido de exclusão da cédula de credito bancaria dos autos sem ter ouvido o recorrente acerca do caso.

Por fim, afirma que se o equívoco cometido pelo Juízo se limitasse somente a não perceber o devido comparecimento do recorrente na ação, esse ato não traria qualquer prejuízo, entretanto, nesta mesma decisão houve o deferimento da exclusão da cédula de credito bancária, sob a suposta alegação de que já teria ocorrido a satisfação do crédito, o que de fato não veio ocorrer em momento algum.

Ao analisar o pedido de medida liminar em sede do Agravo, entendi estar presente a fundamentação relevante, pois o recorrente juntou aos autos documento que ao menos naquele momento, conseguiu comprovar a verossimilhança de suas alegações, documento esse é a cópia da petição do agravado requerendo a devolução dos autos que estavam em mãos do recorrente, demonstrando assim que este compareceu espontaneamente nos autos do processo para tomar ciência dos fatos ali contidos, suprindo a falta de citação mencionada na decisão agravada.

Por estas razões, fora concedido o efeito suspensivo sob a decisão agravada.

Contrarrazões da Agravada em Id. n° 887772, alegando, em síntese: Inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão da falta de interesse recursal, pois a decisão objeto do agravo já haveria sido plenamente cumprida. Nesse sentido, sustentou que “a mesma perdeu o objeto, pois nobres julgadores, a decisão já foi cumprida, pois o título já foi desentranhado e já é objeto de outra ação de execução de nº

08304774920188140301, que tramita na 4ª. Vara Cível da Comarca de Belém.”

Segue sustentando a Agravada que, no caso, haveria ampla possibilidade de alteração do pedido, com a exclusão da cédula em questão, uma vez que “não havia ainda a estabilização do processo, pois o executado não havia sido citado, quando o ora agravado requereu a alteração do pedido. O Exequente poderia livremente alterar o pedido da ação antes da citação do executado, e assim o fez, pois requereu no dia 14/03/2017 e o executado apenas compareceu ao processo no dia 08/06/2017, como o próprio agravante relata em sua inicial.”

Em Id.

7806976, manifestação do juízo de piso.

Em Id.3965939, determinei a intimação do juízo de piso para esclarecer quanto à alegação da agravada do cumprimento da decisão, com a suposta perda do objeto dela decorrente.

Feito teve inclusão na pauta do dia 30.03.2021

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Analisando os autos, percebe-se que trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12º Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

A decisão agravada determinou o desentranhamento do mandado de citação dos autos, além de ter determinado também a exclusão da Cédula de Crédito Bancário de nº 126/8, atual COMPJU 67-0, em razão da satisfação do crédito em relação a esta Cédula.

A controvérsia travada entre as partes, assim, diz respeito essencialmente, à seguinte questão:
se a agravada poderia ter alterado os limites objetivos da execução, retirando a Cédula de Crédito Bancário de nº 126/8, atual COMPJU 67-0, da mesma, isto após o comparecimento voluntário da executada (ora agravante) no feito.

Alega a Agravada que, como ela mesma teria cumprido a decisão recorrida, tendo inclusive apresentado a referida Cédula de Crédito Bancário de nº 126/8, atual COMPJU 67-0, em outra demanda executiva, nº

0830477-49.2018.8.14.0301, que tramita na 4ª. Vara Cível da Comarca de Belém.

Tenho que a melhor compreensão do feito é aquela já sustentada quando do deferimento da medida liminar, isto é, a de que, de fato, diante da ocorrência do comparecimento voluntário da agravante no feito, a citação tornou-se despicienda, e que, por isso, merece ser provido, no mérito, o presente agravo.

O comparecimento voluntário, no presente caso, é incontroverso, não sendo objeto de impugnação nem mesmo pela Agravada.

Como demonstrado pela Agravante, houve o comparecimento voluntário em 06.08.2017, quando a agravante retirou os autos em carga para a

elaboração dos seus embargos à execução.

Note-se que houve inclusive manifestação do Agravado restituição dos autos que estavam na posse dos procuradores dos Agravantes.

Nesse sentido, tenho que a adequada interpretação sistêmica do CPC não deixa dúvidas quanto à impossibilidade da modificação objetiva da inicial após o comparecimento voluntário do Executado / Agravante, pelo menos sem a expressa aquiescência deste.

Veja-se que o comparecimento voluntário/espontâneo, enquanto fato que supre plenamente a falta ou nulidade da citação, é precisamente o que se extrai dos art.238 e 239, §1°, do CPC:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§
1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
. (destaquei)

Nessa toada, também não restam dúvidas para a impossibilidade de aditamento da petição inicial, após a citação do Réu ou executado, sem o consentimento deste:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

Assim, repito: não poderia a Agravada, após o comparecimento espontâneo da Agravante, pretender a diminuição objetiva da execução.

Como decorrência do que, foi acima exposto, cumpre analisar a alegação da Agravada de que teria ocorrido a perda de objeto do presente agravo, em razão do “cumprimento” da mesma, isto é, em razão de que ela, Agravada, teria iniciado uma nova ação de execução com o título em questão, tal alegação não merece prosperar.

É que, como demonstrado claramente, o comparecimento voluntário fez com que a demanda se estabilizasse de forma parcial, só podendo ocorrer a retirada do título com o consentimento da Executada/Agravante, o que não se verificou.

Assim, como a insurgência no presente agravo é precisamente quanto à retirada do título da Cédula de Crédito Bancário de nº 126/8, atual COMPJU 67-0 do bojo do processo n° 010063-97.2017.8.14.0301,
simplesmente entender pela possibilidade da Agravada, por ato próprio e exclusivo seu, ocasionar a perda de objeto do presente agravo, seria condicionar a eficácia das normas processuais acima colacionadas à vontade parcial de um dos litigantes, o que, por óbvio, não pode ser aceito
.

Assim, tenho bem em afastar a alegação de perda do objeto do presente agravo, tal como suscitada pela Agravada.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do presente agravo de instrumento, e, no mérito, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, declarar o suprimento da citação pelo comparecimento voluntário da executada / agravante nos autos do processo n° 010063-97.2017.8.14.0301, com a impossibilidade da retirada da Cédula de Crédito Bancário de nº 126/8, atual COMPJU 67-0, sem o consentimento da Executada / Agravante, do bojo da referida execução.

É como voto.

Belém, 19/05/2021